Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701625-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIMAR ALVES DOS SANTOS, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0733850-13.2025.8.07.0016,, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial substitutiva ID 233033871. Prioridade na tramitação devidamente anotada e observada. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por FRANCIMAR ALVES DOS SANTOS, objetivando que os réus se abstenham de efetuar qualquer desconto em seus proventos de aposentadoria ou pensão por morte, sob a alegação de direito adquirido à percepção cumulativa integral de ambos os benefícios antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019. Alega a parte autora que foi admitida como professora da rede pública do Distrito Federal em 15 de abril de 1994 e passou a receber pensão por morte de seu cônjuge, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a partir de 25 de maio de 2017. Sustenta que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 8 de abril de 2019, fato reconhecido administrativamente com a concessão do abono de permanência, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 9 de setembro de 2019. Informa, ainda, que somente se aposentou em 28 de janeiro de 2020 e foi notificada, recentemente, pela Administração Pública quanto à necessidade de optar por um dos benefícios — aposentadoria ou pensão — sob pena de desconto compulsório, nos termos do art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Ainda que a parte autora afirme ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da EC no 103/2019, o fato é que não exerceu o direito à inatividade naquele momento, optando por permanecer em atividade e receber o abono de permanência, ou seja, justamente por continuar trabalhando é que fez jus ao benefício do abono de permanência. A aposentadoria foi requerida e concedida somente em 2020, já sob a vigência da nova sistemática constitucional. Dessa forma, em juízo preliminar, entende-se que não se trata de direito adquirido à percepção cumulativa irrestrita dos benefícios, mas sim de expectativa de direito que, ao ser exercida após a alteração normativa, está submetida aos novos dispositivos legais. Com efeito, a redação atual da Constituição Federal não veda a acumulação de aposentadoria com pensão, limitando, porém, os valores percebidos conjuntamente, conforme preceitua o art. 24, § 1o, II, da EC no 103/2019. Nesse contexto, no presente momento processual, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, nem a plausibilidade do direito, nem o perigo de dano. Ressalte-se, ademais, que eventual concessão da medida liminar, com manutenção do pagamento integral e cumulativo dos benefícios, pode ensejar risco de dano reverso à Fazenda Pública, considerando a natureza alimentar das verbas envolvidas e a impossibilidade de devolução ao erário em caso de improcedência do pedido. Outrossim, na hipótese de procedência da demanda, a parte poderá postular o ressarcimento dos valores eventualmente descontados de seus proventos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” ” Em seu recurso, a parte autora, ora agravante, defende a possibilidade de cumulação da pensão por morte e com a sua aposentadoria. Aduz que a pensão por morte foi concedida em 2017 e que cumpriu os requisitos legais para aposentadoria voluntária em 04/2019, antes da vigência da EC 103/2019. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para impedir que a parte agravada ré realize desconto no seu contracheque até o final da lide. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Recurso com preparo regular (ID72005431). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. A parte agravante alega que lhe foi concedida pensão por morte em 2017 e em 04/2019 cumpriu os requisitos legais para concessão da sua aposentadoria voluntária, ou seja, antes da vigência da Emenda Constitucional n.o 103/2019. Estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.” Nos termos do art. 24 §4o transcrito acima aquela restrição não será aplicada se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13/11/2019). Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se que foi concedido à parte autora abono permanência em 06/09/2019 (ID 72003539), ou seja, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019. Dessa feita, presente a probabilidade do direito da recorrente. No mesmo sentido, presente o perigo de dano considerando a notificação encaminhada pela Gerência de Concessão de Aposentadoria e Pensões (ID 232249168, autos de origem) para “para que seja realizada a opção por qual benefício (aposentadoria ou pensão) será aplicado o desconto referente o artigo 24, da Emenda Constitucional no 103/2019 e o que terá recebimento integral.” Nestes termos, deve ser deferida a tutela recursal para impedir a realização de desconto na pensão e aposentaria recebida pela parte agravante, nos termos da EC n.o 103/2019. Assim, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para determinar que a parte agravada ré não realize nenhum desconto, com fundamento na EC n.o 103/2019, na remuneração da parte agravante até o final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator